Tribunal: TJDFT
Processo: 0724706-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PANDEMIA COVID 19. LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão autoral consistente em condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais em razão de cobrança de diárias de hospedagem não utilizadas. Recurso do autor visa afastar a prescrição declarada na origem, determinando o retorno do processo para agendamento da instrução para oitiva das testemunhas.

2 – Prescrição. Diárias de hospedagem em hotel não usufruídas. Artigo 206, §3o, IV do Código Civil. O artigo 206, §3o, IV do Código Civil estabelece que a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa ocorre em três anos. No presente caso, o recorrente pretende ser ressarcido de valores pagos a título de diárias não usufruídas em relação ao recorrido, as quais alega ter cancelado no dia seguinte ao pagamento, bem como não ter utilizado parte delas devido a cancelamento de voo por motivos meteorológicos. Ocorre que o direito do recorrente se encontrava prescrito quando do ajuizamento da presente ação. Conforme se verifica no documento de id 2115176, o pagamento das referidas diárias “não usufruídas” ocorreu em 13/04/2017. O ajuizamento da presente ação ocorreu somente em 30/06/2020. O lapso temporal entre as datas extrapola o período de 3 anos previsto na referida norma de vigência, motivo pelo qual se reconhece a prescrição trienal no presente caso.

3 – Suspensão e Interrupção da prescrição prevista na Lei 14.010/2020. Covid-19. A lei 14.010/2020 prevê normas de caráter transitório e emergencial a fim de regular as relações jurídicas privadas durante o período da pandemia da Covid-19. Quanto ao impedimento e à suspensão dos prazos prescricionais, durante o referido período, a lei 14.010/2020 estabeleceu, em seu artigo 3o, a regra de que estes se consideram impedidos ou suspensos a partir de sua entrada em vigor até 30 de outubro de 2020. O artigo 20 da mesma lei determinou como data de sua entrada em vigor, a data de sua publicação, a qual ocorreu em 10/06/2020. O argumento do recorrente de que o artigo 1o, §2o da lei 14.010/2020 afirma que se considera a data de 20 de março de 2020 como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus e, conforme esse entendimento, sua pretensão não estaria prescrita, não deve prosperar. Isso porque, o artigo 3o da referida lei é claro em afirmar que o os prazos prescricionais estarão suspensos/interrompidos a partir de sua entrada em vigor. Ao se interpretar a dicção do referido artigo, deve-se levar em consideração, conforme supramencionado, o disposto no artigo 21 da mesma norma, que é claro e objetivo em afirmar que a sua entrada em vigor ocorreu na data de sua publicação (30/06/2020). Tendo em vista que o direito do recorrente já se encontrava prescrito desde de 13/04/2020 e que a publicação da referida norma transitória ocorreu somente em 30/06/2020, é inaplicável ao caso, portanto, o regramento especial, de modo que resta evidente a prescrição do direito do autor/recorrente no presente caso.

4 – Contrarrazões. Alegação de litigância de má-fé. Litigância de má-fé. Não se depreende do processo qualquer das circunstâncias tipificadas como litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Incabível, pois, a condenação do recorrente sob este título. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da ação.

F